Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-58.1999.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000231-58.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA PAVON BARROS - CPF: 140.681.681-72 (APELADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 01.176.973/0001-49 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.408.844/0001-64 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABA - CNPJ: 00.873.034/0001-90 (APELANTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA - CNPJ: 36.914.869/0001-99 (APELANTE), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIACAO (APELANTE), WALDICY DA SILVA COSTA (APELANTE), YASNAYA TANUS SOARES (APELANTE), GILMAR FERREIRA ESPIRITO SANTO (APELANTE), CRISTINA GUIMARAES INOCENCIO (APELANTE), ALI YASSIN (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), SHANDRA MARIA BARBOSA LANZIERI (APELANTE), FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES (APELANTE), GABRIEL NOVIS NEVES - CPF: 001.957.231-04 (APELANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), HELENA PAVON BARROS - CPF: 140.681.681-72 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 01.176.973/0001-49 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.408.844/0001-64 (APELADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (APELADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABA - CNPJ: 00.873.034/0001-90 (APELADO), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA - CNPJ: 36.914.869/0001-99 (APELADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIACAO (APELADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), WALDICY DA SILVA COSTA (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), YASNAYA TANUS SOARES (APELADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA ESPIRITO SANTO (APELADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), CRISTINA GUIMARAES INOCENCIO (APELADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), ALI YASSIN (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), SHANDRA MARIA BARBOSA LANZIERI (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), GABRIEL NOVIS NEVES - CPF: 001.957.231-04 (APELADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABA; WALDICY DA SILVA COSTA; E FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA; GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIACAO; E HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Prestação de serviços médicos.

E
rro
de diagnóstico
em
exame
anatomopatológico
.
Configuração de defeito na prestação de serviço somente do laboratório que emitiu laudo
comprovadamente
incorreto
. R
esponsabilidade objetiva
do l
aboratório.
O
brigação de resultado
.
D
efeito na prestação do serviço.
R
esponsabilidade objetiva

e solidária
do
hospital. Responsabilidade subjetiva do médico.

Conjunto de prova que demonstra
nexo causal e
a
negligência
da conduta
médica.
Dano moral. Configurado.
Quantum
indenizatório
. P
arâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
T
ermo inicial dos juros de mora.
Data da citação. R
elação contratua
l.
Recurso
s

dos
primeiros e terceiro réus/apelantes parcialmente provido.
Recursos dos
segundos
e
quarto
réus/apelantes
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
o pedido parcialmente procedente para condenar os réus
/apelantes, de forma solidária,
ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais em decorrência de
erro de diagnóstico em exame
laboratorial.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em verificar o preenchimento ou não dos pressupostos legais
da
responsabilidad
e civil a justificar a condenação solidária dos réus/apelantes em função de equívoco
d
os

resultados dos
exame
s
anatomopatológico

emitidos pelos réus que concluíram pela presença de tumor maligno ao analisar o material extraído do útero e intestino da autora/apelada.

III. Razões de decidir

3.
E
m se tratando de exames médicos laboratoriais,
“
tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório”, assim, “os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.386.129/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/10/2017,
DJe
de 13/10/2017).

4
.
C
uidando-se de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço respondem de forma solidária (CDC, art. 18) e objetiva (CDC, art. 14) pelos danos causados ao consumidor, logo, uma vez que o
l
aboratório
se localiza nas dependências
, havendo
relação simbiótica
do ponto de vista comercial
e a aparência de unicidade para os consumidores, é cabível a condenação solidária do hospital por ser
participante da cadeia de fornecimento
do serviço.

5.
A emissão de laudo categórico pela
médica
patologista
,
sem ressalva de hipótese diagnóstica diversa
,
revela negligência e omissão do dever de cautela, justificando condenação
solidária
da médica
subscritora do exame.

6
.
“
Caracterizado o erro de diagnóstico no exame laboratorial, que levou a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado ou minorado, impõe-se o dever de reparação pelos danos à personalidade causados à paciente/consumidora
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no REsp n. 1.830.752/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020)
.

7.
O arbitramento do valor indenizatório por danos morais
se
prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social
dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora,
e também
para ter caráter disciplinar, desencorajando a reincidência de ofensas semelhantes.

IV. Dispositivo

8
. Recurso
s
d
os réus/apelantes

Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá Ltda – IAPCC
,
Waldicy
da Silva Costa
e
Clínica Femina
provido.

9.
Recurso
s
dos réus/apelantes
Laboratório São Nicolau,
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação e Hospital
Santa Rosa parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
, respectivamente,
p
or

LABORATÓRIO
DE
ANATOMIA
,
PATOLÓGICA E CITOLOGIA

SÃO NICOLAU
LTDA,
GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO,

INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA
– IAPCC
,

WALDICY DA SILVA COSTA,

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A
.
(Hospital Santa Rosa)
e
CLÍNICA F
Ê
MINA – FÊMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

contra a
r.
sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

9
a Vara
Cível
d
a Comarca de
Cuiabá
/
MT
, que nos autos
da
ação
I
ndeniza
tória

(Proc
.
no
0000231-58.1999.8.11.0041
)
,

ajuizada
por
HELENA PAVON BARROS
em desfavor dos apelantes e d
o

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
– SUS
,
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, HOSPITAL SANTA ROSA, CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, INSTITUTO DE TUMORES DE CUIABÁ – ITC, ONCOMED TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, YASNAYA TANUS SOARES, GILMAR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, ALI YASSIN, SHANDRA M. B. LANZIERI, FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES e GABRIEL NOVIS NEVES
,
julgou o pedido
principal
parcialmente
procedente
p
ara
c
ondenar os réus Instituto
d
e Anatomia Patologia
e
Citologia
d
e Cuiabá Ltda,
Waldicy

d
a Silva Costa, Laboratório
de
Anatomia
,
Patológica
e
Citologia

São Nicolau
Ltda
,
Gleyce

Juventelles

d
e Oliveira Anunciação, Hospital Santa Rosa
e
Clínica Femina ao pagamento de
indenização por dano
s
morais
, no valor de
R
$ 250.000,00
, e
por danos materiais
, no valor de R
$ 481,59
, e
deu pela

improcedência d
a reconvenção
formulada

pelo Hospital Santa Rosa,
uma vez que
não

demonstrado
o alegado
dano
à imagem
a caracterizar hipótese de
dano moral indenizável
(cf. Id
.
no
311131296
).

Os
apelantes

Laboratório São Nicolau
e
Gleyce
Anunciação

afirmam
que
não podem ser responsabilizados por acontecimentos dos quais não participaram e que não se relacionam aos serviços que prestaram à autora/apelada, sendo inadmissível a postura sentencial de não individualizar a conduta e a cota de

participação

de cada réu nos diversos fatos discutidos n
o litígio
, imputando-lhes a responsabilidade pelos danos decorrentes do
exame anatomopatológico
elaborado pel
a médica
Waldicy
, vinculada ao laboratório
IAPCC, que “causou
perda da saúde reprodutiva e da improvada menopausa precoce
”, quando, na realidade, a única consequência decorrente de sua atuação, em função de
exame anatomopatológico
com objeto totalmente diverso do supramencionado, foi o fato de a autora ter sido submetida a uma sessão
de quimioterapia
por escolha da médica oncologista que a assistia.

Alegam, nesse particular, que o laudo pericial elaborado pela expert judicial é categórico quanto à “
completa isenção de culpa
stricto sensu
”, já que, “e
m resposta aos quesitos dois e três, a perita confirma terem sidos corretas as ações as técnicas laboratoriais disponíveis à época (1996 a 1998)
”, além de indicar que a decisão de
prescrever a quimioterapia antes do resultado da revisão da lâmina
foi somente da médica oncologista
, d
estaca
ndo
que o

“
resultado inicial acusou
‘l
infoma de baixo grau
’
e, com a revisão, concluiu-se por
‘
hiperplasia do tecido
linfoide
’, (sendo que)

o
linfoma de baixo grau e a hiperplasia
linfoide
não apresentam limites nítidos entre uma patologia e outra, quando considerados dados morfológicos (lâminas). Es
s
e conceito é baseado no fato de que muitos casos antes diagnosticados como hiperplasia
linfoide
evoluíram ou já eram linfomas de baixo grau desde o princípio. A semelhança é tanta que chega a se nominar a hiperplasia
linfoide
como
‘
pseudo-linfoma
’”.

Ressaltam, no mais, a exorbitância e desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, queixando-se de que o MM. Juiz não se atentou a nenhuma das particularidades do caso concreto, notadamente a de que os fatos ocorreram em 1.998
, quando o salário

mínimo era
de
R$ 136,00,
de modo que

a condenação equivale
a 1.838 salários

mínimos
da época
, e que,
ao atualizar monetariamente
esse
valor, com acréscimo de juros e correção monetária, o resultado será
aproximadamente 4 milhões de reais
.

Argumentam, ainda, que
é injusto “
acrescentar juros de mora a partir da citação, pois a mora inexistia antes do reconhecimento da culpa e o arbitramento do preço do dano moral. A indenização por dano moral sequer havia se tornado uma obrigação antes da sentença
”, de modo que o

“c
orreto é os juros incidirem a partir da decisão do reconhecimento do dano moral e o arbitramento do seu valor
”.

Pede
m
, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente
o
pedido autoral
em relação a si, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização por dano moral
para R$ 15.850,00

e
fixado a data
do tr
â
nsito em julgado
da sentença como termo inicial de incidência dos juros de mora
(cf.
Id. no
311131318
).

O
s
apelantes

IAPCC
e
Waldicy
Costa

suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que, “d
urante a audiência de instrução e julgamento, a
a
pelada confessou que as lâminas e blocos de parafina originais
–
a prova material por excelência – estavam em sua posse, guardadas em sua residência por todos esses anos
, e,

d
iante de tal revelação
,

(...)
requereram expressamente ao
J
uízo que determinasse a juntada do material aos autos

a fim de que fosse submetido a uma prova pericial direta, realizada por um perito judicial especialista em anatomia patológica
, contudo, (...),
o d. magistrado de piso postergou a análise de tão crucial requerimento, consignando no termo de audiência que decidiria sobre
a questão após manifestação escrita da perita então nomeada
”, o que, porém, jamais aconteceu, haja vista que, na sequência, sobreveio a sentença ora apelada.

Sustentam que a “
perícia direta sobre as lâminas era o único meio capaz de elucidar, com o rigor científico necessário, as controvérsias técnicas do caso, como, por exemplo, se a área
microfocal
de adenocarcinoma de fato existia e poderia ter sido consumida nos cortes para a confecção de novas lâminas no INCA, ou se o laudo do instituto carioca continha as inconsistências apontadas pela defesa
, (logo), a
o negar, ainda que por omissão, a produção desta prova e a análise do laudo complementar, o
J
uízo de
1o

G
rau impediu os
a
pelantes de comprovarem a correção de seus atos e a ausência de erro, baseando a condenação em premissas incertas e em um laudo de revisão (do INCA) cuja credibilidade foi veementemente questionada
”
.

Defendem
, no mérito, no que diz respeito à sua participação nos fatos narrados na inicial,
a regularidade do serviço prestado e a correção do exame
anatomopatológico primário das amostras biológicas do ovário da
a
pelada
, enfatizado que inexiste prova técnica e idônea sobre o suposto
erro
no diagnóstico realizado pela médica
Waldicy
, atuando pelo laboratório
IAPCC, já que a alegação autoral se pauta unicamente
em
laudo
diverg
ente
elaborado
por outro laboratório (
Instituto Nacional de Câncer
– INCA)
, o qual, além de não consistir, por si só, em prova absoluta de que o resultado ali alcançado é o correto, enquanto o seu seria o errado
por consequência
,
é comprovadamente repleto de erros e inconsistências,
conforme assinalado pela própria perita judicial,
o que
afasta

o seu valor
probatóri
o como documento demonstrativo do defeito na prestação do serviço.

Pontuam, sob outro enfoque, que
a
“
anatomia patológica não é uma ciência exata. O diagnóstico é um ato de interpretação de imagens microscópicas, possuindo um inegável componente de subjetividade.

Lesões pequenas, como os
‘
microfocos de adenocarcinoma
’
descritos pelo IAPCC, podem
não estar presentes em todos os cortes de um mesmo bloco de parafina. É perfeitamente plausível que os novos cortes realizados no INCA, anos depois, simplesmente não tenham capturado a diminuta área de malignidade que foi visualizada por duas patologistas distintas em Cuiabá
”
.

Alegam, em outra frente,
que descabe responsabilizá-las pelos danos decorrentes do eventual erro no diagnóstico de câncer no intestino, uma vez que não se relacionam aos serviços que prestaram anos antes à autora, e nem pelas consequências da opção médica adotada pelo médico assistente para o seu quadro clínico particular, porquanto o “
papel do patologista é fornecer um diagnóstico a partir do material que lhe é enviado. A decisão sobre a terapêutica a ser adotada – seja ela cirúrgica, medicamentosa ou expectante – é ato exclusivo do médico assistente
”.

Afirmam, em todo caso, que o valor da indenização por danos morais
é absolutamente desproporcional e destoa dos parâmetros utilizados pela jurisprudência pátria, inclusive do
STJ
, para casos de gravidade muito superior
, asseverando que a autora já possuía 39 anos à época da histerectomia
, n
ão h
avendo
nos autos nenhuma prova de que
ela realmente
tenha tido menopausa
precoce por
consequência
dos problemas cirúrgicos
; além disso, aduzem que, como a
citação de todos os
réu ocorreu somente
em 23
.
03
.
1999,
é a partir dessa data que os juros de mora passam a incidir
,
primeiro, em
0.5% ao mês

até 10 de janeiro de 2003 (vigência do Código Civil)
, e, só a partir daí, em 1% ao mês até o pagamento.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja ordenado à autora que apresente as
lâminas e blocos de parafina originais

e a realização de perícia direta sobre esses materiais, ou, então, seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido em relação a si,
ou, ao menos, afastada a sua condenação indeniza
tória
por dano material e reduzido
o valor da indenização por dano moral
(cf. Id. no
311131322
).

O

apelante
Hospital
Santa Rosa
critica
a conclusão sentencial de que seria solidariamente responsável pela falha
cometida pelo Laboratório São Nicolau
e pela médica
Gleyce
,
em razão da emissão de

exame anatomopatológico que erroneamente
concluiu pela presença de
linfoma
,
ú
nica
e exclusiva
mente p
elo fato de o l
aboratório
em questão estar
instalado nas dependências do
h
ospital
, pois, segundo argumenta,
inexistia relação de subordinação, vinculação ou dependência entre eles, sendo que o único vínculo decorria de contrato de locação comercial, e
, de igual modo, a médica
Gleyce

não era sua
funcionária, preposta ou subordinada
, sendo profissional vinculada diretamente ao Laboratório São Nicolau.

Ressalta que nada teve a ver com os diagnósticos equivocados de câncer, nem com a indicação e cirurgia de
histerectomia
completa ou submissão da autora a desnecessário tratamento quimioterápico, asseverando que, “p
ara que se cogite de responsabilidade objetiva na hipótese de erro médico, é necessário demonstrar a relação de preposição e/ou de subordinação entre

médico e
h
ospital, o que não foi demonstrado ou está provado nos autos
”.

Impugna, em todo caso,
o valor
fixado a título de indenização por dano moral, afirmando a inobservância d
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade
, em especial quando considerado que
os serviços
que
prest
ou
foram condizentes com o contratado, uma vez que a condução do procedimento nunca foi de sua responsabilidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente
o pleito indenizatório em relação a si, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização por dano moral
(cf. Id. no
311131325
).

A
apelante

Clínica Femina
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que, na audiência que precedeu a sentença, durante o
seu depoimento pessoal, a autora
expôs
informação
até então
inédita
sobre
possui
r guardada

as lâminas laboratoriais
usadas tanto pelo réu
IAPCC
quanto pelo INCA para realizar o respectivo
exame anatomopatológico
, cuja divergência do resultado é ponto fulcral da lide,
porém,
mesmo diante de expresso requerimento para que o material fosse submetido a perícia direta,
o magistrado nada disp
ô
s
sobre a questão,
indeferindo tacitamente
o pedido ao julgar o mérito da lide sem analisá-lo.

Alega, no mérito, que inexiste fundamento fático ou jurídico a justificar a sua condenação solidária na hipótese dos autos, eis que o único aspecto que a relaciona ao cenário discutido na lide é o fato de que o laboratório/réu
IAPCC

está fisicamente
localizado
dentro do seu complexo hospitalar, mas sem nenhuma relação de subordinação, vinculação ou dependência, sendo o relacionamento entre eles resumido a uma simples locação de sala comercial, e
. somado a isso, vê-se que
não consta da exposição postulatória ou das razões sentenciais qualquer menção de que os danos alegados teriam decorrido de sua estrutura ou de ato praticado por um de seus funcionários.

Diz,
de
todo
modo
, que, não havendo comprovação
satisfatória de erro no diagnóstico feito pela médica/ré
Waldicy

ou de culpa no que se refere aos acontecimentos aventados na inicial, e que a responsabilidade dos nosocômios na hipótese de erro médico é subsidiária, a improcedência do pedido em relação a si é medida que se impõe; no mais, pugna pela
redução do valor exorbitante
fixado a título de indenização por dano moral em função da enorme desproporcionalidade entre o suposto dano e a correspondente compensação financeira.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que,
reconhecido o cerceamento de defesa, seja
cassada a sentença
apelada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja
realizada a
perícia direta
sobre as

lâminas e blocos de parafina
contendo as
amostras biológicas do ovário
da autora/apelada, o
u,
alternativamente, seja dada a
improcedência do pedido em relação a si
(cf. Id. no
311131327
).

Nas c
ontrarrazões
, a
apelada dá
combate
às razões de cada apelo e pugna pelo desprovimento de todos
(cf. Id. no
311131332
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão em torno da caracterização da responsabilidade civil por falha na prestação de serviços médicos, abrangendo investigação tanto de erro
no resultado de exames/
diagnóstico
s quanto de erro dos tratamentos adotados pelos profissionais médicos, envolvendo fatos que podem ser divididos em 2 núcleos/momentos distintos, sendo o primeiro deles relacionados
ao
diagnostico, por meio de exame de
anatomopatológico de amostras biológicas do ovário da parte autora/apelada, da
presença de tumor maligno em estágio inicial (“
Teratocarcinoma
ovariano com áreas
microfocais
de Adenocarcinoma”), o que a levou a ser submetida a cirurgia de
retirada dos órgãos do aparelho reprodutor em 22.02.1997, enquanto o segundo se refere a outro
diagnóstico
de
câncer
(“Linfoma de baixo grau - não Hodgkin”) ocorrido
no ano seguinte (1998), dessa vez,
por meio de exame
anatomopatológico de amostras biológicas do intestino da parte autora/apelada realizado por laboratório diverso
,
e
que resultou na prescrição e realização de
sessão de
quimioterapia.

Em 12.01.1999,
em razão dos resultados obtidos após
levar
as
amostras d
os
materiais biológicos
do
seu
ovário e
do seu
intestino
(
lâminas e blocos de parafina
)
para revisão
por

outros laboratórios,

ambos
afastando
os diagnósticos de malignidade
, a
autora/apelada
HELENA PAVON BARROS

propôs a presente demanda contra todos aqueles que de alguma forma participaram desses acontecimentos,
a saber,
S
US,
U
NIMED
C
UIABÁ, HOSPITA
L
GERAL
E
MATERNIDADE
D
E CUIABÁ, HOSPITAL SANTA ROSA,
CLÍNICA FEMINA,
ONCOMED
,
INSTITUTO
D
E TUMORES
D
E CUIABÁ,
CENTRO
D
E DIAGNÓSTICO
E
M ULTRASSONOGRAFIA,
LABORATÓRIO SÃO NICOLAU,
INSTITUTO
D
E ANATOMIA PATOLOGIA
E
CITOLOGIA
D
E CUIABÁ
e os médicos
GABRIEL NOVIS NEVES
,
GLEYCE JUVENTELLES
D
E OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO,

WALDICY
D
A SILVA COSTA,

YASNAYA TANUS SOARES, GILMAR FERREIRA
D
O ESPÍRITO SANTO, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, ALI YASSIN, SHANDRA M. B. LANZIERI
e
FERNANDO GABRIEL P.
D
E BOURBON NEVES
.

No curso desse longo tempo de marcha processual,
sucedeu o
reconhec
imento

d
a ilegitimidade passiva do SUS e
a sua consequente exclusão da lide
; todos os réus foram regularmente citados e apresentaram defesa; produ
zida
prova pericial indireta

tendo como base
os documentos médicos relacionados aos fatos discutidos; o feito
chegou a ser
sentenciado
em
2016, porém, este
eg
.
Tribunal de Justiça
cassou a sentença
diante do reconhecimento de
cerceamento de defesa,

determinando o retorno do
processo
à origem para que desse continuidade à fase instrutória.

Retomado o processamento da demanda em 1o Grau, houve a designação e realização de audiência
de
instrução, onde foi colhido o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas arroladas pela ré
Oncomed
, e
a
juntada de l
audo complementar
fornecido
perita nomeada pelo Juízo,
em que

deu
respo
sta às
indagações
adicionais ofertadas

pelos réus Laboratório São Nicolau e IAPCC
, sobrev
indo, então,
a sentença
ora
apelada
.

O
MM. Juiz
sentenciante
concluiu que os requisitos
legais
da responsabilidade civil restaram configurados somente em relação aos réus ligados
aos
resultado
s incorretos
dos exames
de
anatomopatológico

e, consequentemente, do
diagnóstico
de câncer, quais sejam, no que se refere ao

tumor maligno
no útero, o

Instituto
d
e Anatomia
,
Patologia
e
Citologia
d
e Cuiabá Ltda
– IAPCC, a médica

Waldicy

d
a Silva Costa
e a Clínica Femina, e, quanto ao
diagnóstico
do

intestino, o
Laboratório

d
e
Anatomia
,
Patológica
e
Citologia

São Nicolau
Ltda,
a médica
Gleyce

Juventelles

d
e Oliveira Anunciação
e o
Hospital Santa Rosa
, de modo que julgou o pedido
parcialmente
procedente para condená-los, solidariamente, ao
pagamento de indenização por dano material e moral, d
ando
pela improcedência do
pleito
em relação aos demais réus
, e
,
assim o fez
, sob os seguintes fundamentos:

Cuidam-se os autos de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiaisproposta porHELENA PAVON DE BARROS DA COSTA,tudo tendo ao fundo a incorreta conclusão lançada no laudo do exame de anatomopatológico realizado no ora requerido IAPCC (Instituto de Anátomo Patologia e Citologia de Cuiabá) e assinado pela patologista responsável
Waldicy
da Silva Costa, igualmente reclamada no feito, a qual ao examinar uma massa sólida subtraída por cirurgia (laparotomia) do ovário esquerdo da autora, diagnosticou a existência de
teratocarcinoma
ovariano com áreas
micro-focais
de adenocarcinoma
,
ou seja, câncer de ovário em fase inicial
;

a
nte o diagnóstico de câncer, realizou-se nova cirurgia, desta vez, de retirada dos demais órgãos do aparelho reprodutivo da autora.

Posteriormente, em vista a um quadro de oclusão intestinal, a requerente veio a ser submetida a uma enterectomia (retirada de parte do intestino delgado), cujo material, examinado pela Dra.
Gleyce

Juventelles
, apresentou como resultado de exame
anamopatológico

linfoma de baixo grau não Hodgkin
,
com a afirmação de que as margens cirúrgicas do intestino estavam comprometidas pela neoplasia.

Diante de novo resultado constando neoplasia,encaminhou-se a autora a uma profissional da oncologia clínica (requerida Cristina Guimarães Inocêncio), a qual solicitou a revisão do exame realizado ao laboratório São Nicolau, que não confirmou a neoplasia de intestino. Entretanto, neste meio tempo, a autora já havia feito sua primeira sessão de quimioterapia (QT).

(...)

Da análise da perícia médica judicial (fls. 1917/1958 e 1980/1981), no que tange as duas cirurgias realizadas noaparelho reprodutivo da autora, extrai-seque:

(...)

Por derradeiro, a médica perita concluiu que:

‘
De todo o exposto, a análise que se pode fazer é que houve, em ambas as situações nosológicas vividas pela autora, uma posição categórica de ambos os serviços de patologia, de ambos os hospitais que prestaram atendimento à autora
,
de que
a mesma
era portadora de neoplasia maligna. Não houve uma postura de dúvida, mas sim de certeza de que as estruturas encontradas nas lâminas examinadas eram neoplásicas.

Es
s
a postura de certeza adotada por ambas as patologistas foi que levou Dr. Gilmar e, posteriormente, Dra. Cristina a tomarem as condutas que julgaram necessárias para cada caso em questão.

Embora a revisão de lâmina do intestino tenha sido esclarecedora, no sentido de reverter a terapêutica instalada para neoplasia de linfoma não
hodgkin
, a revisão de lâmina do ovário não foi devidamente esclarecida, uma vez que os laudos apresentam descrição da peça e descrição microscópica discordantes.Assim a cirurgia de
pan
histerectomia com linfadenectomia foi prudente, uma vez que adenocarcinoma é muito mais agressivo que
teratocarcinoma
.

No caso da lesão intestinal, a segurança da descrição do laudo anatomopatológico, levou a uma conduta oncológica equivocada. Não pela oncologista clínica, Dra. Cristina, mas porque, após revisão da lâmina
,
houve mudança de descrição microscópica, compatível com doença benigna e que foi prontamente acatada pela patologista do Laboratório São Nicolau, que emitiu novo laudo com dataretroativacorrigindo o laudo emitido inicialmente. No entanto a autora já havia feito uma sessão de quimioterapia e vivenciava seus efeitos colaterais.

CONCLUSÃO

Por todo exposto pode-se concluir quehouve nexo de causalidade entre as condutas terapêuticas agressivas que a autora foi submetida e os laudos anatomopatológicos emitidos pelas patologistas dos respectivos laboratórios anatomopatológicos a saber IAPCC e São Nicolau
’

(fls. 1939/1940)

Em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, a perita judicial apontou que:

(...)

Extrai-se do vasto conjunto fático-probatório colacionado nos autos que, inicialmente, a autora foi submetida aexames de ultrassonografia pélvica transvaginalnoCentro de Diagnóstico em Ultrassonografia,o qual foi repetido por quatro vezes em datas distintas,com relatórios assinados respectivamente pelos médicos requeridos
Shandra
M. B.
Lanzieri
, Ali Yassin e Fernando Gabriel P. de Bourbon Neves,cujos resultados foram à existência de um possível
‘
cisto
dermatóide
’
no ovário esquerdo. Resultados esses, inclusive, idênticos ao exame realizado posteriormente em laboratórios do Rio de Janeiro e São Paulo, que apuraram a existência de
‘
teratoma maduro
’
.

Destarte, a situação fática constante dos autos não revela aparente erro de diagnóstico
,
muito menos culpa dos aludidos requeridos, o que seria imprescindível para imputar a responsabilidade pelo evento danoso, consubstanciando em sua pretensão pela citada indenização.

Colhe-se ainda do feitoa inocorrência de situação fática de culpa pelomédico reclamadoGabriel Novis Neves, o qual veio a solicitar a realização dos já mencionadosexames de ultrassonografia pélvica transvaginaldurante os diversos anos de serviços médicos prestados à reclamante, quando tratou esta, num primeiro momento, por inflamação bacteriana e posteriormente para a retirada de um DIU. Passado mais de ano, em novo exame ginecológico, notou que a paciente, ora autora, tinha um ovário maior, solicitando exames.

Passados cinco anos, a paciente retornou para tratamento de rotina, ocasião em que se verificou a presença de tumor no ovário esquerdo, possivelmente benigno, mas cuja retirada era recomendada; o que não lhe retiraria a fertilidade.Realizada a cirurgia (laparotomia) pela requerida Dra.
Yasnaya

Tanus
Soares e examinado o órgão, o resultado foi de que o tumor era maligno, razão por

que a encaminhou para um especialista em oncologia, o igualmente requerido Dr. Gilmar Ferreira Espírito Santo.

Deste modo, verifica-se que o requerido Gabriel Novis Nevesconduziu com toda diligência e prudência na aplicação de seus conhecimentos a fim de evitar
danos graves à saúde da reclamante; o que, de toda sorte, retira por completo a culpa a ele imputada.

De igual sorte não prospera a culpa atribuída à médica que desempenhou o procedimento de laparotomia, a reclamada
Yasnaya

Tanus
Soares, poisinexistem provas hábeis a evidenciar que as sequelas suportadas pela autora tenham decorrido deste primeiro procedimento cirúrgico decorrente da constataçãode um possível
‘
cisto
dermatóide
’
no ovário esquerdo da autora.

Ademais, consignou a expert a respeito do primeiro procedimento de laparotomia prescrito pelo corréuGabriel Novis Nevese realizado pela supracitada médica que:
(...).

Logo, conclui-se que laparotomia exploradora fo
i
o procedimento adequadamente escolhido para retirada da lesão suspeita observada noovário esquerdo da autora, acautelando-se, por óbvio, deum acidente com complicação maior para a paciente caso fosse prosseguido com a videolaparoscopia.

Retirada
a
lesão suspeita e encaminhada para exame anatomopatológico, este apresentou como resultado neoplasia, mais especificamente
‘
teratocarcinoma
com
microareas
focais adenocarcinoma
’, m
otivo pelo qual o médico ginecologista, Dr. Gabriel, encaminhou a autora ao cirurgião oncologistaGilmar Ferreira Espírito Santo, também requerido no feito, solicitando desse a adoção da conduta adequada para o caso em questão.

O citado cirurgião oncologista, guiado pelo anatomopatológico em mãos que afirmava categoricamente tratar-se de uma neoplasia, procedeu ao tratamento cirúrgico esperado para este caso (Ooforectomia), como bem concluiu a perita judicial às fls. 1935/1936, sendo procedida, deste modo, otratamento da neoplasia maligna de ovário que engloba a cirurgiade retirada dos demais órgãos do aparelho reprodutivo;que é a modalidade de tratamento mais antiga e mais definitiva, principalmente quando o tumor está em estágio inicial e em condições favoráveis para a sua retirada.

Daí se depreende que não restou caracterizado o nexo causal entre o procedimento realizado pelo cirurgião oncologistaGilmar Ferreira Espírito Santoe o dano experimentado pela autora,pois realizou a cirurgia de retirada dos órgãos
reprodutivos pautado no laudoanatomopatológicoapresentado pela patologista requerida, Dra.
Waldicy
da Silva Costa, a recomendar a ampliação da cirurgia com a retirada dos demais órgãos do aparelho reprodutivo, em razão do histórico da paciente que possuía irmã portadora de neoplasia de ovário (fls. 478 e seguintes).

Tempos após a supramencionadaOoforectomia, a autora veio a sentir fortes dores abdominais, ensejando na sua internação no Hospital Santa Rosa, onde foi realizada uma enterectomia (retirada de parte do intestino delgado), cujo material foi examinado pela
correquerida
Dra.
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação, a qual concluiu como resultado de exame
anamopatológico

‘
linfoma de baixo grau não Hodgkin
’
, com a afirmação de que as margens cirúrgicas do intestino estavam comprometidas pela neoplasia.

Ante a gravidade desse novo resultado de neoplasia, o reclamado Gilmar Ferreira Espírito Santoencaminhou a autora a uma profissional da oncologia clínica,
in
casu
,
para a requerida Dra. Cristina Guimarães Inocêncio.

Cristina Guimarães Inocêncioguiada pelo anatomopatológico emitido pela patologistaDra.
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação,por sua vez,procedeu com a complementar por meioquimioterapia adjuvante, ou seja, por tratamento quimioterápico após o procedimento cirúrgico deenterectomia.

Pelo que se denota do feito, da mesma forma que a Ooforectomia, a indicação de tratamento porquimioterapia adjuvante deu-se em observância aolaudoanatomopatológicoemitido, sendo este o único exame apto a umdiagnóstico acurado, pois faz um diagnóstico diferencial entre as neoplasias benignas e as malignas; o que é essencial para os pacientes, tanto do ponto de vista de prognóstico como de terapêutica.

Com efeito, não restou igualmente comprovado a culpa deCristina Guimarães Inocênciopara o resultado danoso em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia,pois realizou o tratamento quimioterápico em estrita observância ao laudoanatomopatológicoapresentado pela patologista requerida, Dra.
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação, categórico ao afirmar que as margens de segurança da cirúrgica do intestino estavam comprometidas pela neoplasia.Ou seja, apresentava risco de metástase.

De fato, os autos dão conta que os médicos reclamadosAli Yassin,
Shandra
M. B.
Lanzieri
, Fernando Gabriel P. de Bourbon Neves, Gabriel Novis Nevese
Yasnaya

Tanus
Soaresadotaram a conduta cautelosa, ágil e prudente que o caso requeria, a fim de resguardar a saúde da autora. No que concerne aos médicos
correqueridos
Gilmar Ferreira do Espírito Santo e Cristina Guimarães Inocência,nota-se que estes se pautaram nos laudos de anatomopatologia para orientar seus diagnósticos e tratamentos, restando comprovado que adotaram os protocolos médicos exigidos para a situação clínica que a paciente apresentava nos mencionados laudos de anatomopatologia. Logo não prospera as imputações de culpa por negligência, imprudência ou imperícia a eles atribuída.

Impõe-se, neste momento, consignar que a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares deve ser analisada à luz da teoria objetiva, a teor do estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispondo que o fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços.

Não havendo dúvida de que os Hospitais requeridos se enquadram no conceito de fornecedores de serviços (art. 3o do CDC), devem responder independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente foram causados à autora-consumidora em decorrência do defeito de seus serviços, inclusive por erro de diagnóstico cometido pelo laboratório de análises clínicas instalado em suas dependências.

(...)

Como corolário lógico, não há falar em responsabilidade dos requeridosCentro de Diagnóstico em ultrassonografia, Instituto de Tumores de Cuiabá – ITC, ONCOMED Tratamento Multidisciplinar e Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, vez que o evento danoso não decorreu de defeito de seus serviços (culpa objetiva), t
am
pouco decorreu de qualquerato ilícito causado por seus médicos prepostos (culpa subjetiva). Assim, não prospera ospedidos indenizatórios em relação a esses.

De outro giro, da leitura da perícia
,
aliada ao conjunto probatório
,
conclui-se, seguramente, que as sequelas impingidas à requerente originaram-se dos
erros nos diagnósticos apontados no laudo de exame de anatomopatologia realizado pelo réuInstituto de Anatomia Patológica e Citologia de Cuiabá Ltda.,assinado pela reclamada
Waldicy
da Silva Costa, na data de 18 de fevereiro de 1997, que afirmou o diagnóstico de
‘
teratocarcinoma
ovariano com áreas
microfocais
de adenocarcinoma
’,
e no laudo de exame de anatomopatologia realizado pelo réuLaboratório São Nicolau Anatomia Patológica e Citologia, na data de 06 de março de 1998, por intermédio de suaanatomopatologista responsável, a requerida
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciaçãoque emitiu o diagnóstico de
‘
linfoma de baixo grau (não Hodgkin)
’
,ambos os laudos juntados à inicial.

Não havendo como elidir a responsabilização dos referidos réus, ante a apresentação de laudos eivados de diagnósticos incorretos
,
que levaram a autora a suportar agressivos tratamentos e procedimentos cirúrgicos já referenciados no feito.

A relação de consumo, neste caso, decorre das prestações de serviços feitas pelos laboratórios a paciente-consumidora. Se os laudos dos exames não correspondem ao resultado efetivamente obtido, resta evidente que os serviços foram prestados de forma defeituosa e oslaboratórios Instituto de Anatomia Patológica e Citologia de Cuiabá Ltda. eLaboratório São Nicolau Anatomia Patológica e Citologiadeverão responder pelos danos que, em razão disso, a consumidora sofreu.

(...)

Desta forma, restando configurada a culpa pelos resultados danosos à autora, deverão as médicas patologistas,
Waldicy
da Silva Costa e
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação, arcarem com o ônus de sua negligência, imprudência e imperícia no exercício de seu ofício.

De igual modo, não há como se eximir de responsabilidade os hospitais requeridos,Hospital Santa Rosa e Clínica Femina, pois odano ocorrido em suas dependências é de sua responsabilidade (
culpa in
eligendo
), sendo esta, nesses casos, objetiva.

(...)

O nexo de causalidade manifesta-se de forma evidente, na medida em que o dano é fruto, repita-se dos exames falhos realizados nas instituições hospitalares em cujas dependências funcionam os laboratórios requeridos, ainda que
decorrente de prestador terceirizado, mas que se destinam majoritariamente ao atendimento da própria demanda hospitalar.

Os autos atestam que, tanto a prestação dos serviços cirúrgicos, quanto os laboratoriais foram realizados no estabelecimento dos reclamadosHospital Santa Rosa e Clínica Femina,e, nesses termos, ocorrendo erro no diagnóstico pelos próprios Hospitais, porque como responsáveis, são obrigados a repararem o sofrimento causado por força de falhas na prestação dos serviços ofertados.

Significa, por força de lei, que o Hospital Santa Rosa e a Clínica Femina ao prestarem serviços falhos, de uma forma ou de outra, oferecendo suas instalações, seus serviços, seus produtos devem, de acordo com a teoria do risco, responderem de forma objetiva.

À vista de tais fatos, incumbia aos mencionados réus afastarem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, demonstrando e provando a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, nos moldes do art. 373, II do CPC; ônus de que não se desincumbiram, haja vista que não há qualquer documento nos autos que comprove as alegações nesse aspecto.

A perícia médica judicial apontou que as duas cirurgias realizadas no aparelho reprodutivo da autora tiveram como fundamento diagnóstico o laudo anatomopatológico emitido pelo Instituto de Anatomia Patológica e Citologia de Cuiabá, o qual identificou
‘
teratocarcinoma
ovariano com áreas
microfocais
de adenocarcinoma
’
. Esse diagnóstico levou o médico ginecologista a encaminhar a autora para tratamento cirúrgico oncológico, o que culminou na retirada dos órgãos reprodutivos, procedimento prudente em razão do tipo de neoplasia identificado.

Quanto à terceira cirurgia, realizada no sistema digestório, o laudo do Laboratório São Nicolau diagnosticou
‘
linfoma de baixo grau não Hodgkin
’
no intestino, o que motivou a submissão da autora a uma sessão de quimioterapia. Posteriormente, uma revisão da lâmina apontou diagnóstico divergente, mostrando ausência de patologia maligna, revelando hiperplasia linfoide. A autora já havia, entretanto, realizado a primeira sessão de quimioterapia e enfrentava seus efeitos colaterais.

A perita concluiu que houve nexo de causalidade entre as condutas terapêuticas agressivas aplicadas à autora e os diagnósticos equivocados emitidos pelos laboratórios. Esses diagnósticos, apresentados com certeza de neoplasia, levaram ao encaminhamento da autora para procedimentos agressivos que causaram sequelas à sua saúde. A responsabilidade dos laboratórios foi apurada com base no fornecimento de laudos falhos que impactaram as decisões clínicas subsequentes e resultaram em tratamentos invasivos.

A seu turno, não obstante os exames e as cirurgias tenham sido realizados via plano de saúde, está incontroverso nos autos que a cooperativa não interveio na escolha dos profissionais ou laboratórios, muito menos na técnica adotada por estes. E sendo assim, aUnimed Cuiabánão responde por eventual erro médico ou laboratorial, ainda que cometido por profissional credenciado.

(...)

Volvendo-se ao caso em tela, não pode negar que havendo notícia de que a autora seria portadora de doença grave, cujo tratamento, além de ser lento e agressivo, não oferece 100% (cem por cento) de cura, inarredável o reconhecimento do abalo moral suportado, em razão do fornecimento de laudos equivocados por parte dos réusInstituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá Ltda.,
Waldicy
da Silva Costa,Laboratório São Nicolau Anatomia Patológica e Citologia,
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação,Hospital Santa RosaeClínica Femina – Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda., ensejadores de sequelas à saúde da requerente ante aos tratamentos e procedimentos agressivos aos quais ela foi submetida, tudo em razão aos equivocados diagnósticos de câncer.

(...)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

(...)

Levando-se em conta as circunstâncias do processo e restando comprovado que a parte requerente teve sequelas, prejudicando sua saúde reprodutiva e causando-lhe menopausa precoce, portanto, incontestável que as consequências causaram impacto na vida íntima e profissional da vítima,entendo por bem ser devido o valordeR$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pelos
reús
Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá Ltda.,
Waldicy
da Silva Costa,Laboratório São Nicolau Anatomia Patológica e Citologia,
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação,Hospital Santa RosaeClínica Femina – Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda.Quantias, essas, que entendo serem suficientes para reparar o abalo sofrido pela autora com a gravíssima falha na prestação dos serviços dos aludidos réus.

(...)

No tocante aos danos materiais, o pedido deve ser acolhido somente em relação aos custos da viagem à Campo Grande/MS e São Paulo/SP, assim como custos pelo envio para São Paulo/SP daslâminas contendo os materiais colhidos nas três cirurgias,pois as novasanálises anatomopatológicas mostraram-se fundamentais à lide.

No que concerne à aquisição do equipamento de
videolaparoscópia
, a priori, veio a ser utilizado, contudo,em face do maior risco de acidente abdominal que se apresentou no momento do procedimento, optou-se por realizar laparotomia. Portanto, mostrou-se necessário sua utilização, não havendo, por conseguinte, o que indenizar.

Igualmente, em relação aos exames realizados fora desta Unidade Federativa visando diagnósticos complementares, não há o que se indenizar, pois não prova de seu pagamento ou que houve negativa de cobertura/reembolso do plano de saúde para a realização desses.

Por fim, não restou comprovada a incapacidade laborativa permanente da autora, resultante das sequelas ocasionadas pelos procedimentos cirúrgicos, as quais fora submetida. Portanto, não sendo devida indenização por danos materiais ao fundamento de incapacitação laborativa.

Diante do exposto:

I)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para:

I.a
)CONDENARosréusINSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA., WALDICY DA SILVA COSTA, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, HOSPITAL SANTA ROSA e CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.ao pagamento a título de indenização pordanos moraisno valor deR$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);importâncias que considero ponderadas e razoáveis, capazes de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, a serem acrescidas de jurosde mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, até 10 de janeiro de 2003 pela SELIC, após1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir desta data;

I.b
) CONDENAR aindaosréusINSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA., WALDICY DA SILVA COSTA, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, HOSPITAL SANTA ROSA e CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.ao pagamento a título de indenização pordanos materiaisno valor deR$ 481,59(quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos),acrescido dejurosde mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, até 10 de janeiro de 2003, após1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da SELIC a partir da data do desembolso indicado às fls. 114/116 e fl. 124);

I.c
)CONDENOainda os mencionados requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do CPC;

II)Com amparo no artigo 487, I do Código de Processo CivilJULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na inicialem face do
s
reclamadosALI YASSIN, SHANDRA M. B. LANZIERI, FERNANDO GABRIEL P. DE
BOURBON NEVES, GABRIEL NOVIS NEVES, YASNAYA TANUS SOARES, GILMAR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, INSTITUTO DE TUMORES DE CUIABÁ – ITC, ONCOMED TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ e UNIMED CUIABÁ;

II.a
)CONDENO a parte requerenteao pagamento da verba honorária a favor dos procuradores das partes promovidas, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC;

III) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, com resolução do mérito e amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil;

III.a
) CONDENOa parte requerida/reconvinteHOSPITAL SANTA ROSAao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a requerente/reconvinda, na forma prevista no art. 85, §§2° e 8o do CPC.
”

É certo que
a relação
existente entre autora e réus, seja no que diz respeito ao
s médicos
, seja no que
tange
ao
s hospitais e laboratórios
,
caracteriza-se como
d
e
consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em regra, o CDC prescreve a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
), contudo, em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, excepciona-se essa regra geral ao dispor que a
responsabilidade pessoal d
e tais
profissionais
deve ser apurada mediante aferição
de culpa
(art. 14, § 4o), portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute
erro médico,
faz-se necessária a presença
não só
de uma
conduta, nexo causal
e dano, mas também da culpa (
lato senso
)

do profissional médico
; de todo modo,
é válido
lembrar
“
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o,
VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/04/2011)
.

Já quanto à entidade hospitalar, tem-se regime diferenciado de responsabilidade, pois, se o dano advir d
a
estrutura
ou serviços disponibilizados
, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, o caso é de se observar a típica responsabilidade objetiva, mas, em caso

d
e erro médico
, isto é, se o
dano sofrid
o está ligado, em nexo causal, ao exercício da atividade profissional médica,
o hospita
l continua a responder objetivamente, porém,
cum grano
salis
, já que essa
responsabilidade traz uma nota especifica
,

qual seja,
ela depe
nde da prova da culpa do médico (
e.g.

STJ
,
REsp
no
1579954/MG
).

Por sua vez, em específico aos
laboratórios
,
“e
m se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório
”, assim sendo, “
os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico
”
(
STJ -
Terceira Turma

-
REsp n. 1.386.129/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/10/2017,
DJe
de 13/10/2017)
.

Como
já abordado
no início desta exposição decisória, embora na perspectiva da autora, como paciente/consumidora, os problemas
/circunstâncias
que vivenciou
possam estar inseridas
dentro de um mesmo contexto
fático
,
exame do conjunto dos fatos e provas disponíveis nos autos,
incluindo
o conteúdo do laudo pericial judicial,

mostra que, do ponto de vista jurídico,
considerando o escopo bem
mais restrito desta discussão recursal em comparação à matéria objeto do litígio originalmente estabelecido nos autos,
é
necessário
fracionar a controvérsia
recursal
em dois pontos/núcleos
distintos
de análise,
pois não só
os
fatos discutidos em cada qual são
próprios e autônomos, inclusive quanto à participação dos réus/apelantes, como também não se vê liame causal (cause e efeito) entre ambos os eventos para justificar eventual corresponsabilização,
o que
é bem exemplificado pelos próprios contornos jurídicos das defesas apresentadas por cada
“núcleo” de réus, afinal
,
de um lado,
em relação ao exame
anatomopatológico

do útero, o principal ponto de defesa é que não houve erro, ou, ao menos, não restou comprovado o erro
aventado pela autora
, na medida em que o laudo
divergente fornecido pelo outro laboratório (INCA) estaria eivado de inconsistências e vícios, o que, por si só, compromete a sua credibilidade, e
nquanto que, no que
concerne ao
exame
anatomopatológico
do
intestino
,
não se nega o erro do resultado
do 1o laudo
, sendo o
foco argumentativo
direcionado à ausência de
negligencia ou imperícia da médica
subscritora e a falta de nexo causal da conduta em si com os danos reclamados pela autora nos autos.

Partindo da ordem cronológica dos acontecimentos, no que se refere ao
diagnóstico de câncer no útero, tem-se que, e
m janeiro d
e
1996,
ao realizar
consulta d
e
rotina,
detectou-se no

e
xame d
e
ultrassonografia pélvica
da autora a presença de
uma

“
massa s
ó
lida
no
ovário esquerdo medindo 1,4

cm
”, o que a levou a ser submetida a uma
laparotomia
para
r
e
tirada

d
o
ovário esquerdo e
do respectivo
mioma uterino
, este que foi o objeto do
exame
anatomopatológico

elaborado pela médica/ré/apelante
Waldicy
Costa
, preposta do
laboratório/réu/apelante
IAPCC,
o qual se encontrava localizado na
s dependências da
ré/apelante C
línica
F
emina
, cujo resultado
, conforme laudo datado de 18.02.1997,
foi o de
“
Teratocarcinoma
ovariano com áreas
microfocais
de Adenocarcinoma”,
ou seja,
tumor maligno em estágio inicial
.

Em razão
do
diagnóstico,
ainda em fevereiro de 1997,
a autora foi submetida a uma nova cirurgia para retirada dos demais órgãos do seu aparelho reprodutor (
histerectomia total
abdominal com
anexectomia
bilateral
)
,
sendo que o
resultado do
laudo
anatomopatológico

feito a partir d
os materiais extraídos desses órgãos (“
ovário direito, útero, trompas e colo do útero
”), o qual também foi
feito
pelo
IAPCC
, mas subscrito por outro médico,
foi
pela ausência de
evid
ê
ncias de comprometimento neoplásico
.

Em março de 1998, a autora
buscou
o
Instituto Nacional de Câncer –
INCA
para que fosse realizada a revisão do
exame
anatomopatológico
da
amostra biológica do seu útero esquerdo,
isto é
,
d
o
mesmo
material utilizado
pelo IAPCC
, o qual enviou as
lâminas e blocos de parafina
com as amostras ao INCA,
e a conclusão
do laudo de revisão foi, em suma, pela ausência de
neoplasia maligna em ovário
; com base nesse resultado, a autora propôs a presente ação objetivando responsabilizar o laboratório IAPCC e a médica
Waldicy
(e, por tabela, a Clínica Femina) pelo resultado equivocado/incorreto do
exame
anatomopatológico

datado de 18.02.1997
, o que levou a ser submetida à
histerectomia total
.

Registro, nesse ponto, que o único elemento de prova dos autos que diverge da conclusão/resultado do referido
exame
anatomopatológico
emitido pelo
IAPCC
são os laudos de revisão de lavra do
INCA
, eis que o outro laudo de revisão que consta dos autos, datado de
27
.
03
.19
98
, elaborado pelo réu Laboratório São Nicolau a requerimento do oncologista que acompanhava o quadro da autora, também resultou pela presença de
T
eratocarcinoma
, e a perícia médica produzida no curso do processo foi indireta, isto é, tomou como base a documentação médica disponível nos autos, e não as amostras biológicas em si.

Em sua defesa, além de sustentarem a regularidade do serviço prestado à autora, o laboratório
IAPCC
e
a médica
Waldicy
apontam a presença de
erros e inconsistências
no conteúdo dos laudos do INCA, os quais comprometem a
sua confiabilidade do ponto de vista técnico e afastam qualquer
valor
probatóri
o
de uma perspectiva jurídica; em específico, alegam que a

“
primeira inconsistência, como já mencionado, reside no exame H98-003744, onde o médico do INCA atribui o mesmo resultado (
‘
Teratoma maduro.
Leiomioma
. Folículos císticos
’
) para dois materiais completamente distintos: o material
‘
A
’
(intestino) e o material
‘
B
’
(ovário). É cientificamente impossível que um fragmento de intestino e um de ovário apresentem exatamente a mesma composição histopatológica. Este erro crasso demonstra, no mínimo, uma desatenção inaceitável na elaboração de um laudo que serviria de base para decisões clínicas e, posteriormente, judiciais
”; já a

“
segunda inconsistência, ainda mais grave, está no exame H98-004450. Neste documento, o INCA descreve o material analisado como
‘
Ovário - Bloco de outra origem (1) UM bloco rotulado sob o no 6355/98
’, (porém),
o material original do IAPCC era o B97/635. A numeração é distinta. Mas o mais estarrecedor é a conclusão para este suposto material de ovário:
‘
Hiperplasia
linfóide
’
. Hiperplasia
linfóide
é um diagnóstico compatível com tecido intestinal, sendo exatamente o diagnóstico final que o INCA deu para o intestino da Apelada. É evidente que houve uma troca de resultados ou uma confusão completa por parte do patologista do INCA, que diagnosticou o ovário com uma patologia de intestino
”
.

Essas “inconsistências” dos laudos de revisão elaborados pelo INCA foram
identificadas e
confirmadas

pela
expert judicial, que,

inclusive, di
ante
d
a magnitude do vício,
decidiu por desconsiderá-las durante o trabalho pericial, ou, melhor dizendo, nas palavras da própria médica perita, “c
omo o laudo apresentou inconsistências em sua análise, de forma global, decidi, no laudo pericial, desconsiderar o resultado ou descaracterizar como prova, visto que não houve comprovação fidedigna da inexistência da referida
‘
área micro focal de adenocarcinoma
’” (
item 27 do laudo complementar vinculado ao
Id. no
311131281
– pág. 5)
.

Nesse sentido, confira-se os seguintes trechos do laudo pericial judicial (sem os
destaques
no original):

“
45- Cópia do relatório da
Dra
Jane de A.
Dobbin
, chefe do serviço de hematologia do Hospital do Câncer/INCA, datado de 15/07/98, referindo ter feito atendimento à autora e ter realizado revisão de
laminas
, concluindo que os resultados não mostraram neoplasia maligna em ovário e nem no intestino. Referindo acompanhamento
clinico
. fl. 97.

(...)

47- Cópia do resultado de revisão de
lamina
realizado no INCA datado de 28/04/98
mostrando conclusão incompatível com a descrição da
lamina
analisada. fl. 99.

48- Cópia do resultado de revisão de
lamina
do INCA datado de 06/05/98 concluindo que a lesão resultante do produto de enterectomia era uma Hiperplasia linfoide. Congestão e hemorragia. fl. 100.

49- Cópia do resultado de revisão de
lamina
do INCA datado de 15/05/98
mostrando conclusão incompatível com a descrição da
lamina
analisada. f1.101.

Convém ressaltar que dos três laudos
anatomopatológicos a
presentados nos autos como sendo resultado das revisões de
laminas
do ovário e intestino, fls.99, 100, 101;
apenas o laudo da fl. 100 é compatível com a descrição da peça e o resultado apresentado,
tratando-se da
lamina
do intestino
.
A
lamina
do ovário não consta nos autos.

(
...
)

Embora a revisão de lâmina do intestino tenha sido esclarecedora, no sentido de reverter a terapêutica instalada para neoplasia de linfoma não Hodgkin,
a revisão de lâmina do ovário não foi devidamente esclarecida, uma vez que os laudos apresentam descrição da peça e descrição microscópica discordantes
. Assim a cirurgia de pan-histerectomia com linfadenectomia foi prudente, uma vez que adenocarcinoma é muito mais agressivo que
teratocarcinoma
.
” (cf. Id. no
311130911 ao 311130918
)

E, de forma mais detalhada e categórica sobre os equívocos e inconsistências técnicas dos laudos do INCA, consta do laudo complementar:

“
2. Queira a Sra. Perita confirmar/informar se o material (peça cirúrgica) foi encaminhado para o IAPCC e cadastrado sob o número B97/00635?

R. Foi encaminhada com identificação B97/635.

(...)

10. Qual a conclusão/resultado do material
‘
A
’
e do material
‘
B
’
do exame no H98 – 003744 (fl. 99 – ID 45298817 – Pág. 5)?

R. Resultado A: Teratoma maduro,
Leiomioma
, Folículos císticos. Resultado B: Teratoma maduro, Cisto folicular,
Leiomioma
uterino.

11. É possível obter o mesmo resultado (TERATOMA MADURO, LEIOMIOMA e FOLÍCULO CÍSTICO) nos dois materiais (
‘
A
’
e
‘
B
’
) revisados? Ou seja, é possível o mesmo resultado para as três lâminas rotuladas sob o no 305/98 (do Laboratório São Nicolau) e para as duas lâminas rotuladas sob o no B97/635 (do IAPCC)?

R. Não.

12. É possível que o médico patologista do INCA, que assinou eletronicamente o exame (fl. 99 – ID 45298817 – Pág. 5) conferiu, equivocadamente, o diagnóstico do ovário no material do intestino?

R. Sim.

(...)

19. O resultado do exame do INCA de no H98-004450 (fl. 101 – ID 45298817 – Pág. 7), que diagnosticou
‘
hiperplasia
linfóide
’
, está associado ao material do intestino ou do ovário?

R.
A
d
escrição
do laudo foi de ovário.

20. Considerando o material (
‘
A
’
= ovário) descrito no exame do INCA no H98-004450 (fl. 101 – ID 45298817 – Pág. 7) e o resultado de hiperplasia
linfóide

(associado ao material do intestino), pode-se afirmar que existem inconsistências no laudo do INCA?

R. Sim.

21. Quando da elaboração do Laudo Pericial, a i. Perita registrou que ‘dos três laudos anatomopatológicos apresentados nos autos como sendo resultados das revisões de
laminas
(sic) do ovário e intestino, fls. 99, 100, 101; apenas o laudo da fl. 100 é compatível com a descrição da peça e o resultado apresentado, tratando-se da
lamina
do intestino. A lâmina do ovário não consta nos autos’ (fls. 1938/1939 – ID 45302398 – Págs. 1 e 2). Com essa afirmação, pode-se dizer que a i. Perita vislumbrou as inconsistências do laudo do INCA, eis que apenas o laudo de fl. 100, que se refere à revisão das lâminas do intestino, é o único compatível com a descrição da peça e o resultado apresentado? Em outras palavras, indaga-se: a i. Perita do juízo, ao analisar o documento de fl. 100, concluiu que é o único consistente no laudo emitido pelo INCA, porquanto o resumo clínico (necrose intestinal) e descrição da peça (três lâminas rotuladas sob o no 305/98) é o único compatível com o resultado apresentado (hiperplasia linfoide. Congestão e hemorragia)?

R. Sim. Sim.

22. O documento de fl. 100 (ID 45298817 – Pág. 6), refere-se ao ovário, objeto do material examinado pelo IAPCC?

R. Não.

23. Os demais exames, de fl. 99 e 101, no entender da i. Perita do Juízo, são ou não são compatíveis com a descrição da peça e o resultado apresentado? Caso negativa a resposta (incompatível), pode-se dizer que há inconsistência/equívoco no laudo do INCA?

R. As conclusões descritas nos laudos das fls. 99 e 101, são incompatíveis com a descrição das
laminas
apresentadas. Sim, houve inconsistências no laudo emitido pelo INCA nas fls. 99 e 101.

24
.
É possível afirmar que os exames do INCA, relacionados às fls. 99 e 101 são inconsistentes e equivocados, na medida em que, no primeiro (fl. 99), atribui resultados equivocados dos materiais de ovário e intestino e, neste (fl. 101), descreve material de ovário e resultado discordante (
rectius
: que não representa o material do ovário, mas sim do intestino), qual seja, hiperplasia linfoide?

R. Sim.

27. O médico patologista do INCA, ao rever o material, pode ter deixado de observar que um dos fragmentos representados revelou uma pequena área (
microfocal
) de malignidade (câncer) num dos elementos teciduais, caracterizados como adenocarcinoma? Em outras palavras, o médico patologista do INCA pode ter deixado de constatar a transformação maligna ou cancerosa em um dos elementos teciduais do tumor?

R. Como o laudo apresentou inconsistências em sua análise, de forma global, decidi, no laudo pericial, desconsiderar o resultado ou descaracterizar como prova, visto que não houve comprovação fidedigna da inexistência da referida “área micro focal de adenocarcinoma
.
”

(cf. Id. no
311131281
)

Frente a esse cenário,
considerando que
o
magistrado
carece de conhecimento específico à análise de dados e informações médicas sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos,
o que sobreleva a importância do apoio nas informações e considerações expostas no laudo pericial, a conclusão cabível é a de que não se pode falar em erro no resultado do e
xame
anatomopatológico
d
o IAPCC

e nem do diagnóstico exposto pela médica
Waldicy
Costa
,
o que rompe a possibilidade de haver
liame causal entre
a
conduta
imputada a eles
e o
alegado
dano
injusto sofrido
pela autora
.

Já no que diz respeito ao exame

anatomopatológico

realizado
pela médica/ré/apelante

Gleyce
Anunciação
, vinculada ao réu/apelante
Laboratório São Nicolau
, este que se encontra localizado no complexo do réu/apelante Hospital
Santa Rosa, o quadro fático controvertido foi bem sistematizado no laudo pericial judicial do seguinte modo:

“
No dia 01/03/98 a autora apresentou um quadro de oclusão intestinal, sendo internada no Hospital Santa Rosa e submetida a uma laparotomia exploradora no dia 03/03/98 com identificação de alça de intestino delgado necrosada, procedendo a ressecção do segmento comprometido. Novamente o produto de ressecção cirúrgica foi submetido à análise anatomopatológica, agora no Laboratório São Nicolau, que funciona nas dependências do Hospital Santa Rosa.

O resultado assinado pela Dra.
Gleyce

Juventelles
de Oliveira Anunciação CRM-MT 2332, com data de 06/03/98, foi deproduto de
enterctomia
subtotal com linfoma difuso de pequenas células, não
Hodgkin
(baixo grau), comprometido até a submucosa, hemorragia e edema do intestino delgado margens comprometidas pela neoplasia.

Com este resultado a autora voltou ao consultório do Dr. Gilmar para esclarecimento de como proceder.

Diante de novo resultado constante neoplasia, o Dr. Gilmar encaminhou a autora para Dra. Cristina Guimarães
Inocencia
CRM-MT 2869, oncologista clínica, para proceder o estadiamento e propor o tratamento quimioterápico, visto que não se tratava de tratamento cirúrgico. Mas ao mesmo tempo solicitou também à Dr.
Gleyce
que encaminhasse as lâminas para uma nova avaliação em outro serviço em São Paulo.

Dra.
Gleyce
encaminhou as lâminas no dia 16/03/98 para o Laboratório de Anatomi
a
Patológica
e Citologia Dr. A. M. Cardoso de Almeida, ao mesmo tempo que a autora procedia os exames de estadiamento e com agendamento da primeira sessão de quimioterapia para 25/03/98.

O laudo da revisão de lâmina chegou no dia 25/03/98 com resultado divergente do laudo inicialmente assinado pela Dra.
Gleyce
no dia 06/03/98, constava na revisão que havianecrose isquêmica e hiperplasia do tecido linfoide associado à mucosa do intestino delgado;porém a autora já havia feito sua primeira sessão de quimioterapia (QT).

No dia 27/03/98 o Dr. Gilmar tomou conhecimento do resultado da revisão e no dia 31/03/98 a Dr. Cristina também tomou conhecimento do resultado da revisão de
lamina
e suspendeu a QT. Restando à autora os efeitos colaterais como queda de cabelo,
náuseas
, vômitos, dificuldade para engolir e incerteza do seu
diagnóstico
.

Após a revisão da lâmina do Laboratório Cardoso de Almeida (25/03/98), a Dra.
Gleyce
assinou outro laudo com data retroativa de 06/03/98 com os dizeres:Produto de
enterctomia
subtotal com hiperplasia linfoide com células atípicas extensivo a uma das margens. Necrose isquêmica do intestino delgado.

Insatisfeita com a condução de seu caso aqui na cidade de Cuiabá, a autora conseguiu, por interferência de sua irmã, uma consulta no Instituto Nacional do Câncer – INCA, a fim de obter os esclarecimentos desejados.

Foi atendida por uma médica da equipe de hematologia, Dra. Jane de Almeida
Dobbin
CRM-SP 62 33877 7, que procedeu anamnese e exame físico, bem como encaminhou as lâminas para revisão. (...). O relatório final foi ausência de patologia maligna, constando nas lâminas revisadas, do ovário teratoma maduro e do intestino apenas hiperplasia linfoide’
.”

Em sentido

diverso ao
da situação
objeto d
o capítulo
decisório
anterior, aqui,
neste tópico, não há dúvida quanto ao resultado errado/incorreto do laudo emitido
pel
o

Laboratório São Nicolau
no dia
06
.
03
.19
98
, eis que, como visto, após
saber
do resultado do laudo de revisão
feito
p
or outro
laboratório (
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Dr. A. M. Cardoso de Almeida
), a

médica
Gleyce
, subscritora do 1o laudo,
emitiu um novo
documento
, com data retroativa, retifica
ndo
a conclusão inicial por “
Linfoma de baixo grau
–
não Hodgkin
”
, cujo
resultado
a presença de “H
iperplasia do tecido linfoide
”
, sendo que, durante o intervalo entre o 1o e o 2o laudo, a autora acabou sendo submetida, de forma desnecessária, a uma sessão de quimioterapia.

Sobre essa questão,
o laudo pericial judicial
consignou que, “e
mbora a revisão de lâmina do intestino tenha sido esclarecedora, no sentido de reverter a terapêutica instalada para neoplasia de linfoma não Hodgkin,
(...)
, a segurança da descrição do laudo anatomopatológico levou a uma conduta oncológica equivocada. Não pela oncologista clínica, Dra. Cristina, mas porque, após revisão da lâmina, houve mudança de descrição microscópica, compatível com doença benigna e que foi prontamente acatada pela patologista do Laboratório São Nicolau
,
que emitiu novo laudo com data retroativa corrigindo o laudo emitido inicialmente.
No entanto a autora já havia feito uma sessão de quimioterapia e vivenciava seus efeitos colaterais
”
(cf. Id. no 311130911 ao 311130918)
; somado a isso, extrai-se do laudo complementar que é “i
mportante ressaltar que na liberação do primeiro laudo não houve dúvida da patologia quanto à lesão. Quem solicitou a revisão da lâmina foi o Dr. Gilberto do Espírito Santo, cirurgião oncológico, por já conhecer a paciente previamente por outra história de neoplasia. A oncologista
clinica
não conhecia previamente a história pregressa da paciente e não consta nos autos que ela tenha sido previamente avisada de que uma revisão da lâmina estava em andamento
” (cf. Id. no
311130926
).

Logo, considerando a orientação da jurisprudência do STJ de que “
a responsabilidade do laboratório por defeito ou falha no serviço deve ser aferida de acordo com o disposto no art. 14 do CDC, que imputa ao fornecedor o dever de reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa.
(...).
A imputação da responsabilidade objetiva fundamenta-se, assim, na frustração da razoável expectativa de segurança do consumidor
”,
assim,
“c
uidando-se da realização de exames de diagnóstico laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de doença ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica em defeito na
prestação do serviço, a atrair a responsabilização do laboratório. Seguindo esta linha de pensamento, esta Corte consolidou o entendimento de que os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, verdadeira obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico
” (STJ -
Terceira Turma

-
REsp n. 1.700.827/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 8/11/2019
), e que o laudo pericial judicial sinaliza claro nexo causal entre o

“
falso diagnóstico
”
de câncer no intestino e os danos experimentados pela autora em função dos efeitos decorrentes da sessão de quimioterapia, merece ser ratificada a conclusão sentencial pela caracterização da responsabilidade civil do réu/apelante Laboratório São Nicolau e o respectivo dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO DE DIAGNÓSTICO NO EXAME LABORATORIAL. ART. 14, DO CDC. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os serviços prestados por clínicas/laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo da
ultrassonagrafia
obstétrica morfológica, configura-se como relação de consumo, prevista no artigo 14 do CDC, devendo o prestador de tais serviços responder de forma objetiva, independente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado. Precedentes.

2. No caso em exame, houve falha (defeito - art. 14 do CDC) na prestação dos serviços de exame médico/laboratorial e de imagem, essencial ao diagnóstico e ao tratamento da doença denominada
mielomeningocele
.

3. Caracterizado o erro de diagnóstico no exame laboratorial, que levou a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado ou minorado, impõe-se o dever de reparação pelos danos à personalidade causados à paciente/consumidora.

4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, de acordo com o parágrafo 3o do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ -
Quarta Turma

-
AgInt
no REsp n. 1.830.752/RJ, relator Ministro
Luís
Felipe Salomão, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESNECESSÁRIA. AMPUTAÇÃO DA MAMA DIREITA. BIOPSIA QUE DETECTOU O ERRO NA DIAGNOSE. 1. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 2. MÉDICO PATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO VERIFICADA. 3. HOSPITAL. SUBORDINAÇÃO DO LABORATÓRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE

PROVIDO 1. O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC.

2. A complexidade do exame, com a possibilidade de obtenção de resultados variados, não é fundamento suficiente, por si só, para afastar o defeito na prestação do serviço por parte do laboratório, sobretudo porque lhe incumbia dentro de tais circunstâncias, prestar as informações necessárias ao consumidor, dando-lhe ciência do risco de incorreção no diagnóstico e sugerindo-lhe a necessidade de realização de exames complementares.

3. A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4o do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional.

4. No caso dos autos, a Corte de origem, com base na análise do acervo probatório, concluiu que não estava configurada a culpa do médico patologista. Afastar tal conclusão, na via estreita do recurso especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. É vedado a esta Corte de Justiça, na via do recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais
(Súmula 5/STJ), de forma que deve ser mantida a conclusão da instância ordinária de que há subordinação entre o laboratório e o hospital universitário.

Portanto, considerando que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médico-hospitalares é objetiva, não há como afastar a responsabilidade solidária do hospital pela má prestação do serviço realizado pelo laboratório a ele subordinado.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ - Terceira Turma -
REsp n. 1.653.134/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 17/10/2017,
DJe
de 23/10/2017)

De igual modo,
cuidando-se de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço respondem
de forma
solid
á
ria

(CDC, art. 18)
e
objetiva (CDC, art. 14) pelo
s

danos causados ao consumidor, logo, uma vez que o Laboratório São Nicolau funciona dentro da estrutura do Hospital Santa Rosa, havendo
clara colaboração entre
ambos do ponto de vista
comercial, no sentido de atrair clientela do hospital de um lado e de oferecer comodidade aos pacientes que habitualmente precisarão de exames do outro lado, o que resulta na projeção de uma imagem/aparência de atuação conjunta perante os consumidores, é correta a condenação solidária do réu/apelante
Hospital Santa Rosa
, até por não é
oponível
à consumidora

objeções relativas aos termos do contrato feito entre as empresas ou
questões relativas à divisão de competências e/ou responsabilidade
entre elas.

Some-se a isso que, apesar da alegação do Hospital Santa Rosa de que a relação mantida com o
Laboratório São Nicolau
se resume a mera locação de espaço comercial,
inexistindo qualquer
aspecto
de vinculação
ou
subordinação
entre ambos, não é bem esse cenário que se vê dos termos do contrato entre eles celebrado, eis que o Hospital/locador
especifica e delimita a destinação que deverá ser dada ao espaço (isto é, laboratório de exame médico), vincula a contraprestação financeira
à renda
obtida com a atividade comercial (aluguel correspondente à
“
importância correspondente a 20% da renda bruta auferida, no mês
imediatamente
anterior, referente aos
exames

realizados
nas dependências do hospital
” –
cf. Id. no 311130423 – pág. 1)
e impõe uma série de exigências
estruturais
e de regras de funcionamento ao Laboratório/locatário, inclusive sobre horário de atendimento, composição da equipe, aparelhos e equipamentos médicos a serem utilizados, além da obrigação de “f
ornecer vestuário à equipe médica e de apoio, com slogan do Hospital, bem como aos pacientes
”, de “d
ar total preferência ao atendimento da clientela interna do
Locador
/C
edente
comparada à clientela externa do
Locatário/Cessionário
”, e de “
participar de campanha publicitária (marketing) juntamente com os demais serviços especializados promovida pelo Hospital
”. Confira-se:

“
DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO/CESSIONÁRIO

(...)

E) - Manter o pleno atendimento e funcionamento na área
especifica
, com elemento humano qualificado nas funções, ao período de 24 (vinte e quatro) boras ininterruptas, inclusive domingos e feriados, competindo exclusivamente ao LOCATÁRIO/ CESSIONÁRIO, a escala de horários do elemento humano qualificado e auxiliar, bem como sua fiscalização, somando-se a responsabilidade econômica por qualquer horário extra, relativamente a pessoal contratado.

F) - Manter no seu quadro clínico no mínimo um médico com especialização na área convencionada, e ainda participar com o mínimo de um integrante de sua equipe no congresso anual da especialidade e dos simpósios mais importantes a se realizarem no País, anualmente.

G) - Instalar os equipamentos, previamente, relacionados na proposta de locação, conforme listagem anexa e que faz parte integrante deste, aprovados pelo LOCADOR/CEDENTE, até a data da inauguração do Hospital bem como fornecer a nominata de todos os profissionais contratados também com aquiescência prévia do LOCADOR/CEDENTE, e funcionários com suas qualificações.

(...)

J) - Zelará pelo bom nome da Instituição bem como a exigir de seus funcionários que mantenham aparência asseada com uniformes de acordo com o padrão geral adotado pelo Hospital, propiciando ainda a administração de cursos de aperfeiçoamento profissional e ético, sempre que o LOCADOR/CEDENTE julgar conveniente.

L) - Repassar, mensalmente, ao LOCADOR/CEDENTE, até o terceiro dia útil do mês subsequente, o relatório de faturamento das atividades exercidas em decorrência da locação, para o efetivo acompanhamento da arrecadação e consequente incidência dos índices mencionados na Cláusula Terceira deste, facultando o direito de auditoria ao mesmo.

M) - Atender as solicitações do LOCADOR/CEDENTE, quanto à substituição de qualquer membro de sua equipe, transgressor das normas técnicas ou éticas.

(...)

Q) - Fornecer vestuário à equipe médica e de apoio, com slogan do Hospital, bem como aos pacientes, e o pagamento da alimentação fornecida pelo LOCADOR/CEDENTE até o dia 05 do mês subsequente.

R) - Dar total preferência ao atendimento da clientela interna do LOCADORCEDENTE comparada à clientela externa do LOCATÁRIO/CESSIONÁRIO.

(...)

T) - Cumprir e fazer cumprir, se for o caso, o Regimento Interno do Hospital assim como as normas porventura editadas pelo LOCADOR/CEDENTE referentes ao funcionamento da Instituição

U) - Caso haja necessidade de fornecimento de alimentação, quer aos funcionários, pacientes e equipe médica de atividade normal ou plantonista, compromete-se a fazer uso dos serviços de cozinha do LOCADOR/CEDENTE, vedado qualquer fornecimento por terceiro, o mesmo ocorrendo com uso da lavanderia;

V) - Compromete-se a participar de campanha publicitária (marketing) juntamente com os demais serviços especializados, promovida pelo Hospital.
”
(cf. Id. no 311130423 – pág. 4 e 311130424 – pág. 1 e 2)

Finalmente, no que concerne à situação da médica/ré/apelante

Gleyce
Anunciação, admito que ela também deve ser responsabilizada civilmente pelos danos derivados do resultado impreciso e incorreto lançado no 1o
exame
anatomopatológico
, pois,
se
realmente
havia mais de um
diagnóstico
possível de ser
extraído da
s características das amostras submetidas a exame,
parece-me claro que
era obrigação d
a

médica/
ré fazer com que isso constasse no laudo emitido
, isto é, a conclusão final até poderia ser a de que
o diagnóstico provável era de
“L
infoma de baixo grau
–
não Hodgkin
”
,
mas que não se descartava a possibilidade de ser
“H
iperplasia do tecido linfoide
”
, o que
serviria de alerta ao médico que cuidava do caso para
decidir os próximos passos a serem tomados, no entanto, não foi o que aconteceu, pois, conforme enfatizado no laudo pericial judicial, o que houve foi

a

“
posição categórica
”

de que a
autora
era portadora de neoplasia maligna
,
ou seja, “n
ão houve postura de dúvida, mas sim de certeza de que as estruturas encontradas nas lâminas examinadas eram neoplásicas
”, e
, no mais,

q
uem solicitou a revisão d
o exame
não
foi
a
ré
Gleyce
, e, sim,
o
oncologista
Gilberto do Espírito Santo
,
sendo que aquela só mudou o seu laudo inicial após o resultado da revisão em sentido diverso. Todos esses fatores, quando somado, conduzem à conclusão de que, no mínimo, a negligência da médica/ré/apelante
Gleyce
contribuiu incisivamente para o evento danoso, e, por isso, dever responder ao lado dos demais condenados à reparação por dano material e moral.

Sobre o dano moral,
“c
aracterizado o erro de diagnóstico no exame laboratorial, que levou a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado ou minorado, impõe-se o dever de reparação pelos danos à personalidade causados
à paciente/consumidora
”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.830.752/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020)
.

Ora, a angústia e aflição psicológica decorrente da notícia do
diagnóstico
(equivocado) de câncer já é
mais do que
suficiente para gerar hipótese de dano moral indenizável
em razão do enorme desgaste emocional, sobretudo ante o inevitável desespero em face de um prognostico palpável do fim de sua vida, e, no caso, para além disso, a autora ainda foi submetida a sessão de
quimioterapia, que sabidamente acarreta nos pacientes sintomas como vômitos, náuseas, cansaço, dor e perda dos cabelos
, o que, aliás, a prova dos autos sinaliza que ocorreu no caso dos autos
, de modo que devida a condenação indenizatória nesse particular.

E
m hipóteses como a dos autos
,
é particularmente
desafiadora
a tarefa de quantificar o dano moral experimentado pela
paciente
, sendo manifesta a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais d
e cada um dos
envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sopesadas as
consequências deletérias
experimentadas pela autora
, de natureza física
e emocional, especificamente em face do diagnóstico equivocado de câncer no intestino, uma vez que afastada a conclusão de equívoco do
diagnóstico
d
e
tumor maligno no útero,
e considerando o prejuízo emocional decorrente da notícia de câncer, somado às implicações físicas e psicológicas que afligiram a autora em razão da quimioterapia,
sem perder de vista a premissa inicial
de que é basicamente inviável quantificar monetariamente, por meio de critérios objetivos, sentimento tão subjetivo como a dor física e emocional decorrente da situação retratada nos autos, eis que, embora não tenha resultado em
incapacidade

permanente
,
é indiscutível que o episódio resultou em longo período de dor e sofrimento à autora, que vivenciou verdadeiro estado de angústia em razão da ofensa à sua integridade física, e, seguramente, também deixou marcas indeléveis de más lembranças, perturbando pensamentos e equilíbrio emocional, operando o impacto psicológico traumatizante que comumente esse tipo de episódio deixa por longo tempo, concluo que o valor da indenização por dano moral
deve ser fixado em
R$
1
00.000,00 (
cem
mil reais), quantia condizente com as particularidades do lit
í
gio e que mais se aproxima da ideia de satisfação financeira capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento psicológico e de garantir o dúplice caráter da finalidade da indenização, estando compatível aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Por fim,
tratando
-se
de responsabilidade c
ontratual, mesmo
a obrigação sendo
ilíquida,
como é o caso da indenização por dano moral, aplica-se a regra geral de que
o termo inicial do
s
juros de mora é a data da citação, nos termos da orientação consolidad
a do STJ pela “a
plicação do art. 405 do Código Civil e da Sumula 54/STJ
a
contrario
sensu
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp 1.554.449/RJ, Rel. Ministro
Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
, julgado em 19/4/2016,
DJe
5/5/2016
)
.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM PATAMAR DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.569.728/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTENSÃO DO DANO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUMENTO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. AUTORES. PARTES CONTRATANTES DO SERVIÇO HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
(...).
4. Nas ações de responsabilidade contratual por erro médico, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
(...).
(
AgInt
no REsp n. 1.840.856/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RETIRADA DE MAMA E LINFONODOS. CULPA E VALOR. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
(...).
4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
(...).
(REsp n. 1.411.740/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe
de 20/2/2017)

D
iante

d
a solidariedade da obrigação, deve ser considerado como termo inicial dos juros de mora a primeira citação válida ocorrida no curso do processo
de um dos
devedor
es
solidário
s
,
haja
vista que todos
eles
respondem
pelos juros de mora desde a citação do codevedor, ainda que a ação tivesse sido proposta somente contra um.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Inteligência dos artigos 280 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973.

3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.362.534/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
de 2/8/2018)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelos réus
Instituto
d
e Anatomia Patologia
e
Citologia
d
e Cuiabá Ltda
– IAPCC e
Waldicy

d
a Silva Costa,
assim como ao apelo da ré
Clínica F
e
mina – F
e
mina Prestadora
d
e Serviços Médicos Hospitalares Ltda
, a fim de julgar o pedido improcedente em relação

a eles
, e, por consequência, inverter os ônus de sucumbência nesse ponto,
e dou parcial provimento ao recurso dos réus
Laboratório
de
Anatomia
,
Patológica
e
Citologia

São Nicolau
Ltda,
Gleyce

Juventelles

d
e Oliveira Anunciação
e
Hospital
d
e Medicina Especializada S.A
., para
readequar o valor da indenização por danos morais para
R$
1
00.000,00 (
cem
mil reais),
a ser acrescido de juros de mora desde a data da citação, de acordo com o já definido na sentença, e correção monetária a partir da data do trânsito em julgado (STJ, Súmula no 362)
.

Custas pelos réus/apelantes
Laboratório

São Nicolau
,
Gleyce
Anunciação
e Hospital Santa Rosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026